Tribunal: TJDFT
Processo: 0719353-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VENDA DE PRODUTO ALIMENTÍCIO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).

2. Acórdão lavrado de acordo os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

3. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou as rés a pagarem ao autor indenização pelos danos morais, no valor de R$2.000,00.

4. O autor alega que adquiriu das rés/recorridas produto alimentício impróprio para o consumo, porquanto constatou a presença de corpo estranho (larva). Requer a condenação das rés/recorridas ao pagamento de indenização por dano material, no valor de R$107,58, e a majoração do valor do dano moral arbitrado.

5. Em contrarrazões, as recorridas requerem a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). Nos termos dos artigos 7o, parágrafo único e artigo 25, §1o, do CDC, todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem, de forma objetiva e solidária, pelos prejuízos causados ao consumidor.

7. Em relação ao dano material, o autor/recorrente não comprovou, de forma concreta e efetiva, os valores pagos com a medicação e o transporte. Por oportuno, deve ser destacado o fato de que a empresa ré entregou ao autor produtos alimentícios próprios ao consumo, a fim de compensar o evento danoso (ID 53574990).

8. No tocante ao valor arbitrado para indenização dos danos morais, configura-se que guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo às empresas fornecedoras. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada. Nesse sentido: Acórdão 1743385, 07153433920228070006, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023; Acórdão 1640608, 07011058220228070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).

10. o recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.